Tribunal: TJES
Processo: 5000013-76.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000013-76.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000013-76.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta face a sentença ID nº 1174640, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, que, nos embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no processo administrativo nº 1836/2011 no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O apelante sustenta (ID nº 1174642), em síntese, que
(i)
a sentença deve ser reformada porque incompatível com as regras do Decreto Municipal nº 11.738/2003, sendo proporcional e razoável a multa aplicada pelo PROCON Municipal; (ii) condenação em horários de sucumbência; (iii) impossibilidade de condenação do Município em custas processuais, conforme art. 39 da Lei de execuções Fiscais.

Contrarrazões pelo apelado pelo improvimento, conforme certificado no ID nº 1174647.

Em tempo: Proceda a corrigenda no registro de autuação do PJE, uma vez que deve constar como apelante o Município de Vitória S/A e o apelado Banco Itauleasing S/A.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,
13

de
maio

de 20
21
.

EW
E
RTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000013-76.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogado do(a) APELADO: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512-A

VOT
O

S
enhor Presidente. Eminentes Pares.

A CDA exequenda decorre de multa administrativa imposta pelo Procon do Município de Vitória, proveniente de reclamação individual formulada por Adilson Bernardo da Silva sob a alegação de que possuía um contrato de financiamento de veículo junto ao apelado desde de 18.02.2011, e no dia 09/05/2011, ao entrar em contato com o Apelado para efetuar a quitação antecipada do seu financiamento, foi informado que a taxa de juros seria de 2,00% ao mês, e não de 0,99% ao mês, como informado pelo vendedor, no ato do financiamento.

Em linha de princípio, esclareça-se que o Procon detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor.

Em realidade, a decisão a que alude a Instituição Financeira na origem está devidamente fundamentada e amparada no Decreto nº 2.181/97. Ocorre que a multa fixada no processo administrativo não se pautou nos ditames da proporcionalidade e razoabilidade, alicerces estes que devem ser respeitados na decisão administrativa.

Isso porque
,
“
conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, regra geral, os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima (EDcl no RMS 36.596/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19-11-2013, DJe 05-12-2013). Aquela egrégia Corte superior de Justiça também já assentou que o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente - pelo interessado (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
1

Nessa seara, caminhou bem a sentença em redimensionar a multa administrativa do valor de R$ 69.682,55 (sessenta e nove mil e seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que pelas peculiaridades do caso
é suficiente para punir o Banco,
especialmente pelo
nível de gravidade das condutas reprimidas, da capacidade econômica do autor e da vantagem oriunda de reiteradas práticas do gênero,
envolvendo ferimento aos direitos básicos dos consumidores.

Nesse sentido, julgado recentíssimo desta Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON – GRADUAÇÃO – FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA – ENCARGOS ABUSIVO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – SANÇÃO EXORBITANTE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O art. 57 do CDC estabelece que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
2 – A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
3 – No caso concreto, a multa imposta ao apelante baseou-se em reclamação do consumidor que alegou ter sofrido cobrança abusiva de Serviços de Terceiros, Tarifa de Avaliação de Bem, Tarifa de Cadastro e Gravame Eletrônico em financiamento bancário, sendo que apenas as duas primeiras revelaram-se indevidas de fato. 4 – Ante os parâmetros do art. 57 do CDC, a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), totalizando R$ 155.899,84 (cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) ao tempo do ajuizamento da ação, mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa.
A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado
. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, PJE. Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2021) (grifei)

Outrossim, não há que prosperar o pedido de sucumbência
mínima
, uma vez que o valor da multa administrativa aplicada pelo então apelante
foi reduzida na ó
rbita
de 90% (noventa por cento). Nesse sentido, julgado desta Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – ESPERA EM FILA DE BANCO – REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela parte apelada, por ter respeitado o prazo mínimo de permanência do consumidor na fila do banco, razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença recorrida para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual “[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2 – Inexiste qualquer violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF. 3 –
Sem razão o recorrente ao pretender o reconhecimento da sucumbência mínima, uma vez que a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em cerca de 85% (oitenta e cinco por cento).
4 – “O art. 39 da Lei n. 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal, devendo apenas, se vencida, restituir a parte contrária.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061636, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021) 5 – Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, PJE. Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
12
/05/2021)
(grifei)

Por fim, não merece reforma a sentença porque em se tratando de execução fiscal, o Município deve ressarcir os valores pagos pelo apelado quando da proposição dos embargos à execução, sendo assim, corretamente condenado em custas processuais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

M
ajoro os honorários recursais,
em razão do improvimento
do apelo
, para o patamar de
1
2
%
(
doze
por cento)
sobre o
proveito econômico
,
eis
atendidos

os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º
e § 11
do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160252953, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO.
REDUÇÃO DA MULTA EM SENTENÇA.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Procon detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do diploma em questão.
2.
A
decisão a que alude
a Instituição Financeira
na origem
está devidamente fundamentada
e amparada
no
Decreto
nº
2.181/97
.
Ocorre que a multa fixada no processo administrativo não se pautou nos ditames da proporcionalidade e razoabilidade, alicerces estes que devem ser respeitados na decisão administrativa.
3.
Correta
a sentença em redimensionar a
multa
administrativa d
o valor de R$
69.682,55 (sessenta e nove mil e seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que pelas peculiaridades do caso
é suficiente para punir o Banco,
especialmente pelo
nível de gravidade das condutas reprimidas, da capacidade econômica do autor e da vantagem oriunda de reiteradas práticas do gênero,
envolvendo ferimento aos direitos básicos dos consumidores.
Precedentes da Primeira Câmara deste TJES.

4
.
Recurso
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.